Tribunal: TJSP
Processo: 1056741-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
r Estadual no 1.012/07, que se mostrou indevida, visto que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, por ofensa aos princípios da presunção de inocência ou não culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos – Nesse sentido o entendimento desta e de outras C. Câmaras deste E. Tribunal, assim como do E. STF e C. STJ – Não exercício da função pública que se dá por circunstância alheia à vontade do impetrante, visto que preso preventivamente, razão pela qual não se presta a justificar a suspensão dos seus vencimentos – Enriquecimento sem causa não verificado – Precedentes desta C. Corte – Regras do auxílio-reclusão que não interferem na manutenção dos vencimentos do servidor público preso até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo o caso apenas de eventual compensação em caso de pagamentos realizados à família a este título – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recursos voluntário e oficial desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056741-20.2019.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/05/2020

Data de publicação:

18/05/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – AUXÍLIO-RECLUSÃO – Suspensão dos vencimentos do impetrante (preso preventivamente) baseada no art. 70 da Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – AUXÍLIO-RECLUSÃO – Suspensão dos vencimentos do impetrante (preso preventivamente) baseada no art. 70 da Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07, que se mostrou indevida, visto que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, por ofensa aos princípios da presunção de inocência ou não culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos – Nesse sentido o entendimento desta e de outras C. Câmaras deste E. Tribunal, assim como do E. STF e C. STJ – Não exercício da função pública que se dá por circunstância alheia à vontade do impetrante, visto que preso preventivamente, razão pela qual não se presta a justificar a suspensão dos seus vencimentos – Enriquecimento sem causa não verificado – Precedentes desta C. Corte – Regras do auxílio-reclusão que não interferem na manutenção dos vencimentos do servidor público preso até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo o caso apenas de eventual compensação em caso de pagamentos realizados à família a este título – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recursos voluntário e oficial desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000344597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1056741-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DENIR ALMEIDA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos voluntário e oficial, por maioria de votos. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI,
vencido,
VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1056741-20.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO/RECORRIDO: DENIR ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.332
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONSTITUCIONAL
MANDADO DE SEGURANÇA
SUSPENSÃO DOS
VENCIMENTOS
DECORRENTE
DE
PRISÃO
PREVENTIVA
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA
E
DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
AUXÍLIO-RECLUSÃO Suspensão dos vencimentos do
impetrante (preso preventivamente) baseada no art. 70 da
Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei
Complementar Estadual no 1.012/07, que se mostrou
indevida, visto que o referido dispositivo legal foi
declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, por
ofensa aos princípios da presunção de inocência ou não
culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos Nesse
sentido o entendimento desta e de outras C. Câmaras deste
E. Tribunal, assim como do E. STF e C. STJ
Não
exercício da função pública que se dá por circunstância
alheia à vontade do impetrante, visto que preso
preventivamente, razão pela qual não se presta a justificar a
suspensão dos seus vencimentos
Enriquecimento sem
causa não verificado Precedentes desta C. Corte Regras
do auxílio-reclusão que não interferem na manutenção dos
vencimentos do servidor público preso até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória, sendo o caso
apenas de eventual compensação em caso de pagamentos
realizados à família a este título Precedentes desta C.
Corte Sentença mantida Recursos voluntário e oficial
desprovidos.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Vistos. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a
r. sentença que concedeu parcialmente a ordem impetrada por
Denir Almeida Silva, determinando o restabelecimento dos
vencimentos do servidor enquanto estiver encarcerado em
virtude de prisão cautelar. Recorre a Fazenda do Estado
(fls. 89/96), alegando que a r. sentença deveria ser reformada,
afastando-se o direito de receber seus vencimentos, em
observância ao princípio da legalidade, já que o art. 70 da Lei
Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei
Complementar
no
1.012/2007,
afasta
a
pretensão
do
impetrante. Contrarrazões apresentadas às fls. 102/110.
A D. Procuradoria de Justiça ofertou parecer às fls. 122/124,
pelo improvimento do recurso.”
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 88/89) sem o recolhimento do preparo recursal a esta Superior
Instância por conta da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC e art. 6o da Lei Estadual
no 11.608/03) , o recurso voluntário é recebido e conhecido, admitindo-se o seu
processamento em seus regulares efeitos.
Admito a remessa necessária por força do disposto no
art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
Divergi do ilustre e culto Relator sorteado, pois, na
presente hipótese, entendo que os recursos voluntário e oficial não comportam
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vencido o eminente Relator sorteado, passo a decidir na
qualidade de Relator designado.
Trata-se de ação mandamental com pedido de tutela
antecipada por meio da qual se pleiteia a concessão da segurança a fim de
determinar à autoridade coatora que “restabeleça o pagamento dos vencimentos do
Impetrante, imediatamente e integralmente desde o 5o (quinto dia útil) do mês de julho de 2019,
tornando nulo e sem efeito o ato que suspendeu os seus vencimentos, sem prejuízo da
contagem de tempo para todos os fins, tais como licença-prêmio, férias, adicional por tempo de
serviço, promoções etc .” (fl. 14).
A suspensão dos vencimentos do impetrante, ocupante
do cargo público de Investigador de Polícia, se deu em virtude da sua prisão
preventiva determinada nos autos da ação penal no 1584527-51.2019.8.26.0224, em
trâmite perante o juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos (fls. 28/32), e
cumprida em 25.06.2019 (fls. 20/21), com base no art. 70 da Lei Estadual
no 10.261/68, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07, e a
fim de evitar o enriquecimento sem causa de servidor público que não está exercendo
temporariamente as suas funções, conforme confirmado na peça de Informações
ofertada pela autoridade coatora às fls. 61/72 e nas razões do apelo de fls. 89/96.
Observo, por oportuno, que não consta dos autos
informação relativa à prolação de sentença penal condenatória (menos ainda, com
trânsito em julgado), baseando-se a referida suspensão de vencimentos no
encarceramento preventivo do impetrante.
A liminar pleiteada foi concedida “para o fim de determinar,
por ora, o restabelecimento do pagamento dos vencimentos do autor” (fls. 49/50) e,
posteriormente, confirmada na r. sentença que concedeu parcialmente a segurança
(fls. 85/87).
Ocorre que o Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal declarou a inconstitucionalidade do referido art. 70 da Lei Estadual
no 10.261/68, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitia o afastamento do servidor público sujeito a prisão em flagrante, preventiva ou
temporária, ou ainda pronunciado, com prejuízo da remuneração, até a condenação
ou absolvição transitada em julgada, visto que viola os princípios da presunção de
inocência ou não culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 70 DA LEI
ESTADUAL
No
10.261/1968
(ESTATUTO
DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO), COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 1.012/2007,
AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE QUE
SUPLANTA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FIRMADO NÍTIDO
POSICIONAMENTO DA C. CÂMARA SUSCITANTE ÓBICE
DO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI PROCESSUAL,
NÃO CONSTATADO
DISPOSITIVO IMPUGNADO QUE
DISCIPLINA O AFASTAMENTO DO CARGO DE SERVIDOR
PÚBLICO
SUJEITO
A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE,
PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU AINDA PRONUNCIADO,
COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ATÉ CONDENAÇÃO
OU ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ASPECTO
PATRIMONIAL DA NORMA QUE ENCERRA VÍCIO DE
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5o, INCISO
LVII, CR) E DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37, INCISO XV, CR)
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
ÂMBITO
DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES INCIDENTE ACOLHIDO POR
MAIORIA.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0062636-17.2014.8.26.0000,
Des.
Rel.
FRANCISCO
CASCONI, Órgão Especial, julgamento em 19.11.2014, g.n.).
Nesse sentido o entendimento desta e de outras
Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIAL MILITAR. Prisão cautelar. Suspensão do pagamento
dos vencimentos. Pretensão de restabelecer o pagamento.
Possibilidade.
Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
que
reconheceu que a suspensão dos vencimentos nos termos do
artigo 70 da Lei Estadual n.o 10.261/1968, com a redação dada
pela Lei Complementar n.o 1.012/2007, viola os princípios
constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos
vencimentos dos servidores. Regras sobre o auxílio-reclusão
que não interferem no restabelecimento do pagamento dos
vencimentos do servidor público preso preventivamente,
motivando, no máximo, eventual compensação com os valores
percebidos. Juros e correção monetária fixados com correção,
conforme entendimento esposado pelo E. STF no Tema de
Repercussão Geral n.o 810. Sentença mantida. Recurso
conhecido
e
não
provido.
(Apelação
no 1033915-
97.2019.8.26.0053, Des. Rel. VERA ANGRISANI, 2a Câmara
de Direito Público, julgamento em 03.03.2020, g.n.);
Mandado de Segurança
Supressão do pagamento de
vencimentos realizada por força do disposto no artigo 70 da Lei
n.o 10.261/68 Inadmissibilidade Precedente do C. Órgão
Especial sobre a questão
Recursos oficial e voluntário
desprovidos,
com
observação.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1036178-05.2019.8.26.0053,
Des.
Rel.
LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgamento em 13.02.2020, g.n.);
Funcionalismo
Policial civil preso preventivamente

Restabelecimento da remuneração Supressão do pagamento
baseada no art. 70 da Lei Estadual no 10.261/68

Impossibilidade sob pena de ofensa aos princípios da não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos dos
servidores públicos (arts. 5o, LVII e 37, XV, da CRFB)

Posicionamento respaldado no entendimento do C. Órgão
Especial deste E. Tribunal e na jurisprudência do E. STF
Precedentes desta C. Câmara Recurso e reexame necessário
improvidos (Apelação no 1061433-33.2017.8.26.0053, Des.
Rel. SOUZA MEIRELLES, 12a Câmara de Direito Público,
julgamento em 08.05.2020, g.n.);
Apelação Cível
Reexame Necessário
Mandado de
Segurança com pedido de liminar Servidor público policial civil
preso preventivamente Suspensão dos vencimentos Art. 70
da Lei 10.261/68 que teve a inconstitucionalidade declarada
pelo E. Órgão especial deste TJSP
Inadmissibilidade

Afronta aos princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos Indevida aplicação antecipada
de penalidade Vencimentos que são devidos até transito em
julgado do julgamento penal Precedentes do E. STJ e dessa
Colenda Corte de Justiça
Sentença que concedeu
parcialmente a segurança que será mantida. Recursos
Improvidos.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1060692-22.2019.8.26.0053, Des. Rel. EDUARDO GOUVÊA,
7a Câmara de Direito Público, julgamento em 24.03.2020,
g.n.);
POLICIAL MILITAR
Pretensão ao restabelecimento dos
vencimentos suspensos em razão da decretação de sua prisão
preventiva, nos artigos 5o, inciso VIII, 7o, inciso I, e 8a, incisos I
ao III, do Decreto-lei 260-70
Possibilidade
Sólido
entendimento desta Corte e do STF de que a suspensão
remuneratória do agente público preso cautelarmente viola os
princípios
constitucionais
da
não
culpabilidade
e
da
irredutibilidade de vencimentos R. sentença de procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VERBAS PRETÉRITAS Pretensão à condenação do réu ao
pagamento das verbas suspensas pela Administração até a
concessão da liminar Possibilidade R. sentença omissa.
Recurso do Estado de São Paulo não provido, provido o
adesivo do autor. (Apelação no 1033306-85.2017.8.26.0053,
Des. Rel. REINALDO MILUZZI, 6a Câmara de Direito
Público, julgamento em 24.06.2019, g.n.);
SUSPENSÃO DE VENCIMENTO
Cumprimento de prisão
preventiva
Impossibilidade
O artigo 70 da Lei no
10.261/1968, com a redação que lhe foi conferida pela Lei
Complementar no 1.012/2007, foi declarado inconstitucional
pelo Órgão Especial desta Corte na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000 Princípio
da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos
Sentença mantida
Remessa necessária não provida

Apelações fazendária e da parte autora não providas.
(Apelação
no
1022164-50.2018.8.26.0053,
Des.
Rel.
FERMINO MAGNANI FILHO, 5a Câmara de Direito Público,
julgamento em 21.08.2019, g.n.);
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRISÃO DE
POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA DE POLICIAL CIVIL.
AFASTAMENTO
DO
CARGO.
SUSPENSÃO
DO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS. Inadmissibilidade. A
jurisprudência desta Corte aponta que a prisão cautelar não
pode determinar prejuízos para os vencimentos do servidor. O
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou a
inconstitucionalidade material do art. 70 da Lei Estadual
10.261/196, que estabelecem prejuízos patrimoniais advindos
do não exercício da função em razão da prisão cautelar. A
medida acautelatória não tem natureza de sanção e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode repercutir para os vencimentos do servidor como se
antecipasse juízo de culpabilidade. Proteção à presunção de
não culpabilidade e à irredutibilidade de vencimentos. Sentença
reformada. Concessão da segurança. RECURSO PROVIDO.
(Apelação no 1060861-77.2017.8.26.0053, Des. Rel. JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR, 8a Câmara de Direito Público,
julgamento em 22.11.2018, g.n.).
Nesse sentido, também, o entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL.
PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
DESPROVIMENTO. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de
origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a
suspensão de vencimentos em virtude das faltas ao serviço
decorrentes de prisão preventiva atenta contra os princípios da
presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos
do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STF, RE 1104426 AgR, Rel. Min. EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgamento em 29.04.2019, g.n.);
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PRECEDENTES.
CONSONÂNCIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO
AGRAVADA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento
assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência
firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da
impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor
público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do
agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de
mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do
CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com
aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF, ARE
1059669 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgamento em 22.03.2019, g.n.);
Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos.
Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa
situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal
deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte
fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor
público
estar
preso
preventivamente
não
legitima
a
Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. O
reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do
trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura,
constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno.
3. Agravo regimental não provido. (STF, AI 723284 AgR, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgamento em
27.08.2013, g.n.);
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES EM RAZÃO DE DENÚNCIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR PRÁTICA DE CRIME
FUNCIONAL.
REDUÇÃO
DE
VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DAS PARCELAS QUE
CESSAM QUANDO DO NÃO-EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO-
FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS. 1. É firme o entendimento no âmbito desta
Corte Superior de Justiça no sentido de que é proibida a
redução de qualquer parcela do vencimento de servidores
afastados de suas funções, até o trânsito em julgado do
processo criminal pelo qual responde, excetuando-se, contudo,
as parcelas estritamente ligadas ao exercício da atividade.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(STJ, RMS 13.088/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgamento em 18.12.2007, g.n.).
Com o devido acatamento, tampouco se sustenta a
suspensão dos vencimentos por conta do não exercício da função pública, pois a
contraprestação não é possível por impossibilidade de comparecimento alheia à
vontade do impetrante, visto que preso preventivamente, não se podendo imputar a
ele, portanto, enriquecimento sem causa em detrimento da Administração Pública.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
Se as prisões cautelares são medidas de exceção, que não
dispensam estrita presença dos requisitos exigidos na
legislação
processual
penal
e
anseiam
assegurar
a
regularidade da persecução criminal, e por isso não conflitam
com o princípio da presunção de não culpabilidade, o mesmo é
impossível concluir em relação à norma inserida no dispositivo
impugnado. Isto porque, em termos práticos, a despeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encarceramento provisório do servidor, ocorre privação de sua
remuneração sem que lhe tenha sido assegurada a ampla
defesa e o contraditório em regular processo administrativo, e,
mais, previamente ao alcance de sentença penal condenatória
transitada em julgado. Neste particular, exercida ponderação
frente aos princípios colidentes, sobrepõe-se à efetiva
inexistência de contraprestação por parte do servidor, por
absoluta impossibilidade material, a salvaguarda de não ser
considerado culpado e consequentemente não sofrer restrições
em seu patrimônio por contada persecução penal em
andamento mesmo porque esta impossibilidade material
decorre do interesse da própria Administração Pública, que
houve por bem decretar excepcionalmente a restrição cautelar
da
liberdade
do
investigado.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, Des.
Rel. FRANCISCO CASCONI, Órgão Especial, julgamento em
19.11.2014, g.n.).
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL
MILITAR.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AFASTAMENTO
DO
CARGO
E
SUSPENSÃO
DOS
VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. Art. 7o do Decreto-Lei Estadual n. 260/70
não recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Prevalência dos princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos sobre a legislação infraconstitucional. Contraprestação impossibilitada
materialmente, sem que haja juízo definitivo de culpa.
Precedentes. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Observância ao desfecho do REsp n. 1.495.146/MG Tema n.
905 e do RE n. 870.947/SE Tema 810. Modulação dos efeitos
nas ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF que somente resguardou os
precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Sentença de
procedência
mantida.
Recurso
voluntário
e
remessa
necessária, considerada suscitada, não providos. (Apelação no
1016335-54.2019.8.26.0053, Des, Rel. HELOÍSA MARTINS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MIMESSI, 5a Câmara de Direito Público, julgamento em
07.02.2020, g.n.).
Em arremate, as regras sobre o auxílio-reclusão não
interferem na manutenção dos vencimentos do servidor público preso até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória, sendo o caso apenas de eventual
compensação em caso de pagamentos realizados à família a este título.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
POLICIAL MILITAR. Prisão cautelar. Suspensão do pagamento
dos vencimentos. Pretensão de restabelecer o pagamento.
Possibilidade.
Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
que
reconheceu que a suspensão dos vencimentos nos termos do
artigo 70 da Lei Estadual n.o 10.261/1968, com a redação dada
pela Lei Complementar n.o 1.012/2007, viola os princípios
constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos
vencimentos dos servidores. Regras sobre o auxílio-reclusão
que não interferem no restabelecimento do pagamento dos
vencimentos do servidor público preso preventivamente,
motivando, no máximo, eventual compensação com os valores
percebidos. Juros e correção monetária fixados com correção,
conforme entendimento esposado pelo E. STF no Tema de
Repercussão Geral n.o 810. Sentença mantida. Recurso
conhecido
e
não
provido.
(Apelação
no 1033915-
97.2019.8.26.0053, Des. Rel. VERA ANGRISANI, 2a Câmara
de Direito Público, julgamento em 03.03.2020, g.n.);
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Policial
civil Investigador de Polícia Prisão cautelar Suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos
Lei Complementar Estadual no. 1.012/07, que
alterou o artigo 70 da Lei Estadual no. 10.261/68 Descabimento
Violação do princípio constitucional de presunção de inocência
Supressão salarial que caracteriza uma condenação sumária
antes da definição da ação criminal Entendimento consolidado
no âmbito do E. STF e C. STJ Inconstitucionalidade reconhecida
pelo C. Órgão Especial Segurança concedida Modificação da
sentença. 2. Recurso provido. (...) De outro lado, não se
desconhece que a referida Lei Complementar no. 1.012/07 alterou
também a Lei Complementar no 180/78, acrescentando o artigo
163-B, que prevê a concessão de auxílio-reclusão aos
dependentes de servidor de baixa renda, enquanto permanecer
recolhido à prisão. Entretanto, embora não haja notícia de
apresentação de requerimento de tal benefício, tudo indica que o
impetrante não se enquadra na definição de servidor de baixa
renda, nos termos do § 6o do artigo 163-B da Lei Complementar
no. 180/78, que assim prevê: 'O critério para aferição da baixa
renda do servidor a que alude o 'caput' deste artigo é o mesmo
utilizado para os servidores sujeitos ao Regime Geral de
Previdência Social'. Resta evidente que a subsistência da família
do impetrante está prejudicada. Nesse contexto, era mesmo de
rigor a concessão da segurança, para determinar que a
administração pública restabeleça o pagamento dos vencimentos
do impetrante, no que se refere às verbas de natureza salarial
(salário e adicionais temporais), até o julgamento definitivo da ação
penal, com a ressalva de possibilidade de compensação com
eventuais pagamentos realizados a título de auxílio-reclusão.
(Apelação no 1026811-25.2017.8.26.0053, rel. Des. OSVALDO
DE OLIVEIRA, 12a Câmara de Direito Público, julgamento em
19.12.2017, g.n.);
Policial civil
Prisão
Suspensão dos vencimentos

Inadmissibilidade, sob pena de ofensa aos princípios da
irredutibilidade
dos
vencimentos
e
da
inocência

Impossibilidade de se antecipar pena final porventura aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compensação dos vencimentos com auxílio reclusão, caso
tenha sido pago aos familiares Recurso provido. (Apelação
no 1019917-33.2017.8.26.0053, rel. Des. JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA, 3a Câmara de Direito Público, julgamento em
12.12.2017, g.n.).
Deixo de fixar honorários advocatícios com fulcro no
art. 25 da Lei no 12.016/09, ficando as custas na forma da lei.
Considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX
FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
voluntário e oficial.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21128
Apelação Cível no 1056741-20.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Denir Almeida Silva
Vara de origem: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Pretensão
de recebimento de vencimentos durante o período em que
encarcerado em virtude de prisão cautelar em processo
criminal. Alegação de afronta aos princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Inocorrência.
Inconstitucionalidade reconhecida do art. 70 da Lei 10.261/68,
com a redação dada pela Lei 1012/07, pelo Órgão Especial que
não altera a situação. Vencimentos que são inerentes ao efetivo
exercício da função, mediante a contraprestação de serviços.
Possibilidade de desconto dos dias de ausência do trabalho, no
período em que ficou o servidor preso, sob pena de
enriquecimento sem causa do servidor. Precedentes. Reexame
necessário e recurso da Fazenda do Estado providos.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e
recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo contra a r. sentença que concedeu parcialmente a
ordem impetrada por Denir Almeida Silva, determinando o
restabelecimento dos vencimentos do servidor enquanto
estiver encarcerado em virtude de prisão cautelar.
Recorre a Fazenda do Estado (fls.
89/96), alegando que a r. sentença deveria ser reformada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastando-se o direito de receber seus vencimentos, em
observância ao princípio da legalidade, já que o art. 70
da Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei
Complementar
no
1.012/2007,
afasta
a
pretensão
do
impetrante.
Contrarrazões apresentadas às fls.
102/110.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
ofertou parecer às fls. 122/124, pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada por
servidor público estadual pretendendo sejam restabelecidos
os seus vencimentos integrais, afastada a suspensão de que
trata o art. 70 do Estatuto dos Funcionários Públicos.
Julgada parcialmente procedente a
pretensão, insurge-se a Fazenda do Estado.
2. A r. sentença não deu correta
solução à lide, devendo ser reformada.
O
art.
70
do
Estatuto
dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no
10.261/68), com a redação que lhe deu o art. 6o da Lei
Complementar Estadual no 1.012/07, dispõe que:
Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou
pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da
remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é certo que há previsão
legal que autoriza o corte nos vencimentos, preso cautelarmente. Note-se que é certo que
recentemente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça
reconheceu a inconstitucionalidade de tal dispositivo
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0062636-14.2014.8.26.0000 julgada em 19/11/2014).
Evidentemente que, ante a regra do
atual art. 927 do NCPC, tal decisão deve ser observada.
Logo, inviável que se considere
afastado o servidor das funções com prejuízo da remuneração.
3. Contudo, há outro fundamento
para que o pleito do impetrante não seja acolhido.
Se
por
um
lado
não
se
pode
considerar que ele está afastado, por outro, não pode ser
ele remunerado sem prestar efetivo serviço ao Estado.
Isto
porque,
o
desconto
dos
vencimentos pela ausência ao trabalho, não se trata de
imposição, de pena ou sanção àquele que está preso, mas
sim
de
decorrência
jurídica
da
impossibilidade
de
comparecimento do servidor ao seu trabalho, por estar
encarcerado.
Note-se
que
o
acolhimento
da
pretensão do impetrante gerará situação absurda, pois ele
preso, ficaria a receber salários integrais sem trabalhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nenhum funcionário tem o direito ao
recebimento de seus vencimentos sem a efetiva prestação de
serviços ao Estado, esteja ele preso ou solto.
Salário
não
é
prêmio,
mas
contraprestação ao serviço efetivamente prestado.
4. Destarte, mesmo afastando-se o
art. 70 acima citado, a pretensão do impetrante não
poderia ser acolhida, isto porque a Administração não pode
arcar com o pagamento correspondente aos dias em que o
servidor faltou ao serviço por estar preso, notadamente
porque isso violaria a premissa de que os vencimentos são
inerentes ao efetivo exercício da função, mediante a
contraprestação de serviços, o que, na espécie, não
ocorreu.
Os
vencimentos
dos
servidores
públicos não constituem prêmio, mas contraprestação ao
serviço por eles executados, o que no caso do impetrante,
não ocorreu.
Como pode o poder público efetuar o
pagamento de proventos de funcionário que não comparece ao
trabalho ???
A lei determina o desconto de tais
valores.
Não
se
cogita,
outrossim,
de
afronta ao princípio da isonomia. Ao contrário, haveria
referida afronta se, sem ter trabalhado por estar preso, o
servidor recebesse seus vencimentos semelhantemente aos
servidores que compareceram ao serviço no mesmo período.
No
mais,
a
manutenção
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos do impetrante enquanto recluso implicaria seu
enriquecimento sem causa, pois ele não efetivou a
contrapartida que lhe cabe, ou seja, a efetiva realização
de seu trabalho.
5. Note-se que ele não foi afastado
do serviço por iniciativa e interesse da Administração,
como ocorre em suspensão por procedimento disciplinar.
Mas está deixando de trabalhar por
circunstância envolvendo ato do Judiciário, não podendo a
Administração pagar o salário, sem que ele trabalhe.
6. O entendimento dado na sentença
iguala a licença médica à prisão, dá “status” de
afastamento justificado ao servidor que está ausente do
trabalho por ter sido preso pelo Judiciário.
Em
situações
análogas,
assim
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação / Atos Administrativos 0044667-92.2012.8.26.0053
Relator(a): Ronaldo Andrade
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/09/2013
Data de registro: 09/10/2013
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Suspensão de vencimentos. Policial Civil
preso. Artigo 70 da Lei 10.261/68 não recepcionado pela Constituição Federal.
Inadmissibilidade. Afronta aos princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos. Inocorrência. A remuneração do servidor
tem como fundamento o efetivo exercício de suas funções. Recurso não
provido.
Apelação / Inquérito 0045371-13.2009.8.26.0053
Relator(a): Maria Olívia Alves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/08/2013
Data de registro: 27/08/2013
Ementa: APELAÇÃO Ação de nulidade de ato administrativo e cobrança -
Servidora pública estadual Corte de vencimentos durante período de prisão
processual Possibilidade Aplicação do artigo 70 da Lei no 10.261/68
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo)
Inocorrência de violação ao princípio da constitucional da presunção de
inocência Precedentes - Sentença de improcedência mantida na forma do
art. 252 do RITJSP Recurso não provido.
7. Releva notar, ainda, que nos
termos do art. 163-B da LCE no 180/78, com a redação que
lhe deu o art. 4o da LCE no 1.012/07, foi criado o auxílio-
reclusão, justamente para tais situações.
8. Por fim, o servidor que recebe
seus vencimentos sem laborar enrique sem justa causa, às
custas da Administração, ou seja, do erário público.
9. Note-se que ainda não houve
sentença
no
processo
criminal
no
1584527-51.2019.8.26.0224, que tramita na 6a Vara Criminal
da Comarca de Guarulhos.
10.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.
Isto
posto,
conheço
o
reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e o recurso voluntário da Fazenda do Estado,
dando provimento a eles, para reformar a r. sentença de
fls. 85/87, denegando a segurança impetrada. Incabíveis
honorários advocatícios na presente demanda.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
AB59800
16
22
Declarações de
Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
10979E47
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1056741-20.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.